Tribunal: TJMT
Processo: 0000597-40.2006.8.11.0110
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000597-40.2006.8.11.0110
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DERCINO CAETANO DOS SANTOS - CPF: 704.111.636-04 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GASPAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 075.965.731-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 2. DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante exegese do Enunciado Orientativo n. 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
. Existente nos autos elementos para manutenção da qualificadora do motivo fútil e submissão ao Tribunal do Júri, o pleito de exclusão não comporta acolhimento.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DERCINO CAETANO DOS SANTOS
, em face da decisão prolatada pelo Juízo

da Vara Única da Comarca de Campinápolis (MT), que o pronunciou como incurso no
artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(Id. 209199759).

Em suas razões, o recorrente pugna pela reforma da decisão de pronúncia, objetivando o decote da qualificadora disposta no inciso II, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal, diante da ausência de motivo fútil atribuído à conduta criminosa (Id. 209199787).

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a r. sentença de pronúncia e submetendo o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 209199791).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso defensivo e manutenção da qualificadora admitida na decisão de pronúncia (Id. 214493164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso manejado pelo recorrente.

Conforme relatado, o objeto recursal cinge-se à exclusão da qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal).

Narra a denúncia:

“(...) Noticiam os autos do incluso inquérito policial que no dia 22 de março do ano em curso, por volta das 17:30 horas, no interior do estabelecimento comercial denominado Bar Antena I, situado na Rua Paraná, Centro, em Campinápolis-MT, termo desta Comarcar, DERCINO CAETANO DOS SANTOS, retro qualificado, por futilidades, passou a provocar a vítima Gaspar Pereira de Souza, brasileiro, desquitado, lavrador, nascido aos 05.03.63, em Bonfinópolis/MG, e em dado momento, sacou o revólver da marca Taurus, calibre 38 que portava e desferiu dois tiros na vítima , conforme laudo de fls. 05, dando início a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir do estabelecimento em questão.

Nas diligências efetuadas apurou-se que, no dia e local dos fatos, DERCINO CAETANO DOS SANTOS e Gaspar Pereira de Souza se encontravam bebendo cerveja e "pegando queda de dedo" no Bar em questão, quando o indiciado passou a provocar Gaspar, e em dado momento sacou o revólver Taurus, calibre 38, n. 489853 e desferiu dois tiros na vítima, atingindo-lhe nas regiões “supraclavicular esquerda, infraclavicular esquerda e escapular esquerda”, conforme laudo de fls. 05, sendo que a vítima conseguiu sair correndo. Não satisfeito, o indiciado ainda perseguiu Gaspar cerca de vinte e cinco metros, com o objetivo de alvejá-lo novamente, porém o mesmo conseguiu socorro junto a residência do Sr. Almir Candido de Melo, sendo levado para o Hospital Municipal onde recebeu atendimento médico.

O fato em tela teve como motivo futilidades decorrentes de converses de bêbados, já que conforme apurado, Dercino de todas as formas procurava briga com a vítima, que até tentou evitá-la, mas viu-se surpreendida pela reação do indiciado, que num gesto de profunda insensatez e maldade, acabou desferindo tiros contra Gaspar, não conseguindo matá-lo por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que, até chegou a persegui-lo com o objetivo de alvejá-lo novamente” (Id. 209197573 – p. 15-16).

Em razão de tais fatos, DERCINO CAETANO DOS SANTOS, foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, §, 2°, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo que, ao final da instrução, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, da forma como imputado na denúncia (Id. 209199759).

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (Id. 209197573 – p. 22-23); auto de exame de corpo de delito (Id. 209197573 – p. 24-25); auto de descrição do local do delito (Id. 209197573 – p. 26-27); termo de exibição e apreensão (Id. 209197573 – p. 45); relatório (Id. 209197573 – p. 47-48); além das declarações prestadas em sede policial e judicial.

Pauta-se, a defesa, somente pela
exclusão da qualificadora do motivo fútil
, argumentando, para tanto, que
“analisando o conceito doutrinário de futilidade, bem como o entendimento jurisprudencial sobre o tema, vislumbra-se que as motivações trazidas pelo órgão de acusação não se enquadram no conceito de desproporcional, insignificante ou de somenos importância”
, o que sustenta não ser o caso em análise.

Segundo entendimento de Cleber Masson:

“(...) motivo fútil é insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado (...). Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal”

(MASSON, Cleber. Direito Penal: parte especial (arts. 121 a 212). 17. ed. Rio de Janeiro: Método. 2024, p. 27).

O juízo de origem reconheceu a qualificadora do motivo fútil por entender que
“a motivação do crime foi uma discussão iniciada após a vítima não pagar uma aposta ao acusado”
.

Ao ser ouvido na fase inquisitorial, o recorrente
DERCINO CAETANO DOS SANTOS
afirmou:

“(...) Estava na tarde do dia 22-03-98, dia de domingo no Bar Antena I, no centro desta cidade de Campinápolis-MT; Que estavam ali várias pessoas; Que estava ali também Gaspar e que
chamou o mesmo para pegar uma queda de dedo, apostando assim uma Coca Cola e quem perdesse pagava; Que Gaspar perdeu a aposta
e o interrogado esperou um pouco para ver se Gaspar pagava a coca cola, e que Gaspar não dizia nada e o interrogado perguntou-lhe se ele não tinha dinheiro ou se ele não queria pagar a coca; Que nesse momento Gaspar lhe deu um empurrão; Que diante da situação, o interrogado diz ter ficado com medo de Gaspar lhe bate porque o mesmo estava muito brabo; Que nesta hora
o interrogado diz ter lembrado que estava armado e que sacou da arma revólver, marca taurus, calibre 38, e desferiu dois tiros em Gaspar
; Que pensou que não tinha acertado no mesmo pois Gaspar estava negando; Que Gaspar saiu correndo, o interrogando diz ter corrido atrás do mesmo como não conseguiu alcança-lo, desistiu; Que Decley lhe pedira o revólver, hora esta que o interrogado passou o revólver para Decley; Que Decley devolveu imediatamente o revólver para o interrogado; Que o interrogado diz não ter ameaçado Decley e não sabe porque o mesmo disse que o interrogado tinha ameaçado de atirar no mesmo; Que conhecia Gaspar, mas não tinha nada contra o mesmo; (...)” (
grifos meus
) (Id. 209197573 – p. 41-42).

Durante seu interrogatório perante a autoridade judicial, o apelante exerceu seu direito de permanecer calado (Id. 209197591).

Durante a fase inquisitorial, a vítima
GASPAR PEREIRA DE SOUZA
esclareceu que estava jogando “queda de dedo” com o recorrente, quando se iniciou a discussão, destacando que antes da ocorrência dos fatos o recorrente teria empurrado a vítima por duas vezes, sendo que na última exigiu que esta lhe comprasse um refrigerante, o que foi negado, momento em que o recorrente sacou a arma e efetuou dois disparos em sua direção. A vítima afirmou que conseguiu fugir e se abrigou na casa de um conhecido que o levou para o hospital.

Em juízo, a vítima informou:

“(...) Olha, nesse dia, eu trabalhava em uma fazenda, aí eu trabalhava de cozinheiro (...) aí eu tava esperando o fazendeiro vir pra marcar a hora de nós irmos de madrugada na segunda-feira, aí ele me pediu uma coca. (...) Nesse bar, sentado do lado de fora, que era pra nós reunir os companheiros do fazendeiro pra nós saber a hora de ir pra fazenda, que eu era o cozinheiro. Juíza: E o Dercino trabalhava lá também? Vítima: Não, ele trabalhava pro prefeito. Ele era vaqueiro do prefeito. Aí ele tava tomando coca com cerveja, mas lá dentro e eu tava sentado do lado de fora. Ele é conhecido meu e chegou e me pediu uma coca. Falei não, não tenho condição não. Depois ele falou ‘não, mas você tem crédito aqui’. Eu falei ‘não, eu mandei fechar a conta’. Eu não vou comprar nada fiado. Aí tudo bem. Aí depois ele foi lá onde eu tava e bateu no meu peito ‘você deveria pagar a coca pra mim, ia ser melhor pra você’. Falei ‘uai, você tá me ameaçando?’ (...) Nisso ele saiu do lado de fora, ele e o primo dele pra ir no banheiro e eu sentado do lado de fora. Aí um colega meu me chamou lá dentro pra pagar vinte reais (...). aí eu fui, recebi os dez reais, vinte reais e me ofereceu cerveja. Eu falei ‘não, não quero não. No dia de hoje eu não bebo não porque amanhã quem vai cozinhar sou eu’ (...). Aí fui lá na mesa do irmão dele e falei com ele, com o outro irmão dele: ‘moço, tira seu irmão daqui porque ele me ameaçou e tá caçando briguinha com um e com outro e aquele revólver, que eu vi o revólver na cintura dele, a polícia vai tomar o revólver dele ou ele vai machucar um aqui’. ‘Não moço, meu irmão não tem coragem de nada não’. Aí eu levantei pra sair, pra sentar lá fora, aí ele vinha. Aí
ele deu um empurrão no meu peito e falou pra mim assim: ‘Você vai pagar a coca de qualquer jeito’.
Eu falei ‘Não, eu nunca paguei nada de qualquer jeito. Acho que não tem essa de pagar de qualquer jeito não’.
Aí ele arrancou o revólver e falou ‘então você morre’. Aí eu pulei nele e tirei o revólver do meu rumo com a mão assim.
Aí o revólver ‘lencou’. Aí Deus mandou eu abaixar na mesa de sinuca, atrás da mesa de sinuca. Aí quando eu abaixei pegou o primeiro tiro aqui, no pescoço e saiu aqui. Aí eu agachei no canto da mesa assim, no que eu olhei pra correr (...) ele tava com o revólver assim, aí eu tirei a cabeça.
Aí quando eu olhei de novo ele apertou o dedo pra pegar na cabeça, (...) aí tirou a minha cabeça pra cá.
Foi milagre de deus, porque eu vi a bala saindo do cano do revólver vermelhinha. Aí Deus tirou minha cabeça pra cá, mas o ombro ficou (...). Aí o povo foi e segurou ele (...) eu levantei e saí correndo. Aí eu tava longe e ele escapuliu e levou o revólver, mas não atirou mais não. Aí eu fui lá na casa de um amigo meu que tinha, no Miro, que tinha uma C10 e falei ‘me leva lá no hospital que eu tomei dois tiros’ (...).
Juíza: Então o motivo que ele deu tiro no senhor foi uma coca? Vítima: Por causa de uma coca. Porque eu não quis pagar.
Juíza: Ele tava embriagado? Vítima: Ele tava, porque ele usa maconha. O olho dele tava vermelhinho e ele tava tomando cerveja com coca. (...)” (
grifos meus
) (Id. 209197573 – p. 41-42).

O informante
WEDERCLEY PEREIRA DOS SANTOS
, quando de sua oitiva em Juízo, afirmou ter presenciado uma discussão entre o réu e a vítima, cuja motivação seria uma aposta que consistia em pagar um refrigerante, sendo que em determinado momento, ouviu disparos de arma de fogo.

Ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o informante narrou:

“(...) Eu tava assim, não tava no meio da confusão, que eles estavam jogando sinuca e eu tomando minha cerveja. MP: Eles quem? Testemunha: Os dois, o Dercino e o outro. MP: O outro é o Gaspar? Testemunha: É. (...) Eles tavam jogando sinuca e eu tomando uma cerveja na beira do balcão. Quando assim eu vi a discussão, eu não porque eu não presenciei né, não dei moral, fiquei continuando. Aí eles discutindo lá sobre um negócio de pagar uma coca, jogando valendo uma coca apostado. Aí eles pago, não pago. Quando (...) só escutei os tiros. Escutei e eles saíram pra um lado e eu saí pro outro. Aí na hora eu falei ‘eu vou embora, não vou ficar no meio de briga que eu não tenho nada a ver”. MP: E quem efetuou os tiros? Testemunha: Foi o Dercino. Foi ele. Eu não vi na hora porque a gente apavora na hora e aí eu fiquei no meu canto ali, eu acho que eu até saí sem pagar a cerveja pro dono do boteco. MP: E em algum momento o senhor pediu pro Dercino pra segurar essa arma, a arma dele, porque ele tava embriagado? Testemunha: Não. Eu mandei ele parar. Eles estavam discutindo e eu falei ‘ vocês parem com isso aí, por causa de aposta de coca’.

Foi só isso, mas eu acho que quem tava lá, eu acho que o irmão dele também tava lá, do Dercino (...).Juíza: O senhor sabia que o Dercino estava armado? Testemunha: Não, não sabia. A hora que deu os tiros eu falei pra ele. Falei ‘Dercino para com isso. Vai guardar essa arma’. MP: Depois do tiro? Testemunha: É, aí ele saiu correndo. (...). MP: Em nenhum momento o Dercino pediu pra guardar essa arma? Testemunha: Não, não. (...) MP: O senhor chegou a ver a vítima machucada? Testemunha: Não. Não vi. (...). MP: O senhor sabe me dizer se eles tinham algum atrito, algum problema entre eles, o Dercino e a vítima, anterior a esses fatos? Testemunha: Eu acho, que eu saiba não. (...)”.(Id. 209197573 – p. 41-42).

A testemunha
ALMIR CÂNDIDO DE MELO
, em Juízo, afirmou:

“(...) Eu estava sentado na minha porta, costume da gente todo dia sentar na porta de casa. Aí quando de repente chegou correndo, já entrou pra casa afora pedindo socorro. Juíza: Entendo. E quando o senhor, o senhor chegou a conversar com o Gaspar naquele momento? A prestar socorro? Testemunha: Eu não lembro se eu levei ele pro hospital ou não. Aí nesse momento agora não me lembro se ele pediu socorro pra levar pro hospital. Juíza: Aqui consta que o senhor teria dito que notou que Gaspar estava sangrando e adotou as providências para levá-lo até o hospital no próprio veículo do senhor. Testemunha: Na época eu tinha uma caminhonete sim. Juíza: E aí o senhor disse também na época, que ficou sabendo que era o autor, no caso aqui, o Dercino, que teria tentado contra a vida do Gaspar. O senhor se recorda como o senhor ficou sabendo disso? Testemunha: Sim, agora eu me lembro porque tinha um boteco ali abaixo de casa, na outra rua, aconteceu lá e ele veio correndo, como lá tava aberto, ele já entrou pra casa adentro. Juíza: E daí o senhor disse na época que não tinha ficado sabendo o porque aconteceu aquilo. O senhor realmente não ficou sabendo? Depois ninguém falou nada? Testemunha: Não sei porque foi a briga. Juíza: Entendi. E com relação ao Gaspar, o senhor se recorda como era o ferimento? Se era muito grave, se ele tava com muito sangue? Testemunha: Não, aí eu não lembro. Eu vi o sangue na roupa, mas não lembro como que foi o ferimento. Juíza: Não lembra também se era ferimento de tiro? Testemunha: Era de tiro, de revólver, porque me falaram que foi revólver. Juíza: E o senhor se recorda onde que foi o ferimento? Testemunha: Não. Aí o ferimento eu não sei porque ele já levo pro hospital e eles já tomaram conta, não deixa entrar (...)” (Id. 209197573 – p. 41-42).

Consta dos autos o Auto de Exame de Corpo de Delito, a indicar que a vítima apresentava
“lesões perfuro-contusas por projétil de arma de fogo, de mais ou menos 1,5cm, nas regiões: supraclavicular esquerda, infraclavicular esquerda, escapular
esquerda”
(Id. 209197573 – p. 25).

A defesa sustentou que a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente porque foi uma animosidade prévia, inclusive, com troca de empurrões entre o réu e a vítima, que teria motivado o crime.

Contudo, acerca do tema, acompanho o entendimento do STJ, no sentido de que:

“A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora" (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). 6. Agravo improvido” (AgRg no AREsp n. 1.449.089/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019).

Analisando o caso concreto, a partir da leitura da sentença impugnada, vislumbra-se que o d. Juízo
a quo
reconheceu que o tipo penal derivado não se revela manifestamente improcedente, com base nos seguintes fundamentos:

“Na hipótese dos autos, foi atribuída ao acusado a qualificadora de motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, CP), tendo em vista que,
segundo o que fora narrado em audiência de instrução, a motivação do crime foi uma discussão iniciada após a vítima não pagar uma aposta ao acusado
” (grifos meus) (Id. 209199759).

Ao que se depreende dos autos, o recorrente e a vítima se desentenderam em um determinado contexto e, durante esse entreveiro, o recorrente teria efetuado os disparos em direção à vítima, contudo caberá ao Conselho de Sentença do Júri Popular avaliar todas as circunstâncias que envolveram e ensejaram o delito, decidindo sobre a existência ou não da futilidade.

Com efeito, sabe-se que
a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório
, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação
.

Imperioso destacar que este juízo de admissibilidade é mais forte que aquele previsto para o recebimento da denúncia, pois aqui o magistrado, analisando o caso, concluiu que o standard probatório constatado indica haver indícios fortes de que o acusado tenha cometido o crime, tanto que não foi possível nem a absolvição e nem a impronúncia.

Por outro lado, não é facultado ao Juiz Togado entrar na análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Acerca do tema, esta Corte de Justiça, em seu Enunciado Orientativo n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No mesmo sentido:

“(...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – ENUNCIADO N. 02 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
O decote das qualificadoras só é permitido quando houver provas robustas de sua inexistência; do contrário, seu exame deve ser delegado ao Tribunal do Júri, em consonância com o Enunciado nº 02 do TJMT.
Diante do evidenciado, a decisão de pronúncia, nos moldes como foi proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar livremente a tese da acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas. (N.U 0001018-94.2010.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)” (grifos meus).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação
. (N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)” (grifos meus).

Portanto, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto, o que não se verifica no caso em análise.

Assim sendo, existindo nos autos indícios de que o recorrente teria tentado ceifar a vida da vítima em razão de motivo fútil, relacionado ao pagamento de uma “Coca-Cola”, mostra-se de rigor a remessa da questão à apreciação da Corte Popular, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, deliberar sobre a motivação do suposto delito e, em seguida, decidir quanto à caracterização ou não do motivo fútil.

Desse modo, no que se refere à qualificadora, observa-se que o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a sua incidência, razão pela qual reputo escorreita a conclusão exarada pelo juízo de primeira instância.

Assim, a manutenção da decisão de pronúncia invectivada, em todos os seus termos, é medida de rigor, cabendo apenas ao Tribunal do Júri sua análise.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se a pronúncia de
Dercino Caetano dos Santos

pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos autos n. 0000597-40.2006.8.11.0110.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024